Tribunal: STF
Processo: HC 220781
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Marcelo Ioshida Inácio, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 774.093/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 2º da Lei nº 12.850/13, a uma pena de 3 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, mais 12 dias-multa, sendo mantida a sua custódia preventiva. 



    Assevera o impetrante que a manutenção da custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea.



    Diz, ainda, que foi indevidamente fixado o regime inicial fechado, referindo os enunciados das Súmulas 718 e 719/STF.



    Requer, ao final, seja 



    “concedido a MEDIDA LIMINAR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO "EX OFÍCIO" DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, REVOGANDO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, FIXANDO-SE REGIME ABERTO OU SEMIABERTO E OU REDUZINDO-SE A PENA E FIXANDO REGIME INICIAL ABERTO.”



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 774.093/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    De qualquer forma, o Ministro Olindo Menezes destacou em sua decisão que estaria justificada a manutenção da prisão preventiva na garantia da ordem pública. Confira-se:



    “Como se vê, neste juízo inicial, a decisão de prisão apresenta fundamentação concreta, evidenciada no fato de que o paciente e outros envolvidos integram Organização Criminosa que tem como objetivo precípuo "prática de roubos, furtos, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documentos e extorsão." 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: (...)"



    Esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ademais, cumpre ressaltar que, na hipótese de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, esta Suprema Corte considera que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 



    Quanto à alegada indevida fixação do regime inicial fechado, percebe-se que essa questão levada para discussão no STJ e trazidas no presente writ não teria sido objeto de análise tanto por aquele Tribunal Superior como pela Corte de Justiça estadual. Desse modo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira dupla supressão de instância não admitida. 



    Segundo a remansosa jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, reporto-me aos fundamentos lançados pelo juízo de primeiro grau para assentar a viabilidade do regime fechado:



    “Passo a dosar as penas. 



    Na primeira fase, tem-se como vetorial negativa as circunstâncias do crime. Como demonstrado ao longo desta sentença, a organização era especializada na subtração de maquinários agrícolas de alto valor e atuava por extenso território, incluindo, entre outros, os Municípios de Piracicaba, Rio das Pedras, Santa Maria da Serra e Conchas. 



    Pela presença de uma circunstância negativa, majoro a pena-base de 1/6 (um sexto). 



    Na segunda fase está presente a agravante da reincidência para os réus RODRIGO 41, PAULO SIDNEI 42 , GERALDO 43 e JOÃO BATISTA 44. RAFAEL é primário. 



    Para RODRIGO, majoro a pena de 1/4 (um quarto), pois possui quatro condenações anteriores; para PAULO SIDNEI e JOÃO BATISTA, aumento a pena de 1/6 (um sexto), já que possuem apenas uma condenação anterior; por fim, para GERALDO, incremento a pena de 1/5 (um quinto), porquanto possui duas condenações pretéritas.



    (...)



    Por conta da reincidência e da existência de circunstância judicial negativa, fixo o regime inicial fechado para os réus RODRIGO, PAULO SIDNEI, GERALDO e JOÃO BATISTA. Embora primário e com condenação inferior a quatro anos, fixo o regime inicial semiaberto para o réu RAFAEL, pois, como assinalado, existe circunstância judicial negativa de alta importância para o caso.“ (Grifos nossos).



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso as circunstâncias do crime, e a reincidência, autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente